Tribunal: STF
Processo: HC 127860
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Associação para o tráfico interestadual de entorpecentes. 3. Prisão preventiva. 4. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Superveniência de sentença condenatória. Decisão do STJ julgando prejudicado o recurso interposto. 6. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos. Inexistência do prejuízo. Precedentes. 7. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.